Tribunal: TJMT
Processo: 0022019-32.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022019-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERVAN SILVA GUIMARAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO (APELANTE), JOSEFA DA SILVA (APELANTE), ROGERVAN SILVA GUIMARAES - CPF: 065.792.751-11 (APELANTE), WILIAN HENRIQUE DA SILVA - CPF: 056.524.001-37 (VÍTIMA), JÉSSICA HENRIQUE LEITE (ASSISTENTE), EVA VITORIA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 327.463.501-49 (ASSISTENTE), GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.518.071-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Irresignação Defensiva. Homicídio Qualificado. Decisão do Tribunal do Júri. Pena-base. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

No dia 1.3.2016, por volta das 13h, em uma residência particular, localizada na Rua 01, n° 08, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT

o réu

imbuído de
animus necandi,
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, ceifou a vida da vítima
.
O
apelante e a
vítima
estavam na residência desta, amigos que eram. Após a saída do apelante, a
vítima
fez sua refeição e deitou-se no sofá. Enquanto dormia, o apelante retornou à casa da vítima com uma arma de fogo e, vendo a
vítima
adormecida, efetuou vários disparos contra sua cabeça levando-a a óbito.

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante por
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, do CP), praticado mediante
recurso que dificultou a defesa
da vítima, em que alega que a decisão condenatória seria contrária à prova dos autos. Pede o redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, com destaque para a autoria do crime e a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. (ii) Examinar a adequação da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. Quanto à autoria e materialidade, o conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico, corrobora a versão acusatória e foi acolhido pelo Tribunal do Júri, nos limites da soberania de seus veredictos. Decisão fundamentada e em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4. Em relação à dosimetria, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma idônea, considerando-se a premeditação, as circunstâncias e as consequências do crime, conforme exposto na sentença. A jurisprudência consolidada valida o aumento da pena-base diante da gravidade concreta dos elementos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri, que opta por uma das versões amparadas no conjunto probatório, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A premeditação, as circunstâncias agravantes do delito e suas consequências podem ser valoradas negativamente para a fixação da pena-base”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado 13/TCRR; STJ, AgRg no AREsp 1.902.344/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Rogervan Silva Guimaraes
, contra a r. sentença proferida
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT
, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela autoria do crime
de
Homicídio Qualificado
(Recurso que dificultou a defesa da vítima),
incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, aplicando-lhe a pena de
18 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 147721724).

Nas
razões
recursais, a Defesa busca a
anulação da decisão d
o júri
, por entender que a decisão soberana dos jurados foi
contrária à prova
constante nos autos, posto que sua condenação se baseou somente em
elementos colhidos na fase inquisitorial.

Subsidiariamente
, requer o
afastamento

da valoração negativa
da
culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime,
a fim de que a pena seja redimensionada. Por fim,
prequestiona
toda a matéria (Id. 225493722).

As
contrarrazões

do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 225493725).

A
PGJ
em parecer,
opinou pelo
desprovimento
do recurso, contudo, abstendo-se de sumariar seu entendimento
(Id. 237836697).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que no dia 1.3.2016, por volta das 13h, em uma residência particular, localizada na Rua 01, n° 08, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT,
Rogervan Silva Guimarães
imbuído de
animus necandi,
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo,

ceifou a vida de
Willian Henrique da Silva.

As investigações policiais revelaram que
o apelante e a
vítima
estavam juntos na residência desta, devido à relação de amizade entre eles. Após a saída do apelante, a
vítima
informou à sua mãe que estava com fome, fez sua refeição e deitou-se no sofá para descansar. Consta ainda que, enquanto dormia, o apelante

retornou ao local portando uma arma de fogo e, ao perceber que a
vítima
estava adormecida, realizou vários disparos contra sua cabeça.

Conforme apurado, o crime foi praticado com o uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que o
ofendido
foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto dormia, sem qualquer possibilidade de reagir ou se defender.

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Rogervan Silva Guimarães
foi condenado
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(
art. 121, §2°, IV, CP), à pena já esmiuçada no relatório.

Feita essas breves considerações passo à análise do recurso defensivo.

A defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente no que se refere à autoria do crime, uma vez que o apelante negou de forma veemente a prática delitiva. Argumenta que as provas apresentadas no processo são insuficientes para comprovar que o apelante seria o autor, já que as testemunhas ouvidas não forneceram elementos consistentes que permitissem uma identificação precisa. Ademais, aponta a ausência de confirmação judicial de provas obtidas durante o inquérito, como o depoimento da mãe da
vítima
, que não foi submetido ao contraditório em juízo.

Com base nesses argumentos, a defesa requer a anulação do julgamento.

Contudo,
sem
razão. Explico.

A versão defensiva não foi minimamente comprovada e, por esse motivo, os senhores jurados não a acolheram. Por outro lado, a tese acusatória encontrou respaldo no conjunto probatório apresentado nos autos e convenceu os jurados quanto à dinâmica do crime e sua autoria.

Sob a
materialidade
e
autoria
delitiva, tem–se a Denúncia (Id. 147718770 – pág. 6); Portaria (Id. 147718770 – pág. 9); Boletim de Ocorrência (Id. 147718770 – pág. 13); Termo de Apreensão (Id. 147718770 – pág. 19); Laudo Pericial (Id. 147718771 – pág. 2/17); Perícia dosagem alcoólica e análise toxicológica (Id. 147718771 – pág. 18) e Laudo Pericial local do crime (Id. 147718772 e Id. 147718773).

Ainda, há diversos relatos nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas que presenciaram o fato e de outras que tiveram conhecimento dos acontecimentos logo após sua ocorrência, todos apontando de forma clara para a identificação do apelante “Roginho” como o responsável pelo crime.

Ao ser ouvida em
sede policial,

Eva Vitória da Silva Espírito Santo
, mãe da
vítima
, testemunhou a sequência dos acontecimentos relatando que, momentos antes do crime, o apelante esteve na residência, onde conversou com a
vítima.
Em determinado instante, ele deixou o local, retornando pouco tempo depois, armado e já disparando contra a vítima, que, na ocasião, encontrava-se adormecida na sala de estar.

A informante,
Glaucia Aparecidad da Silva Espírito Santos,
corrobora com o teor das declarações prestadas por
Eva
na fase extrajudicial. Em suas manifestações,
Glaucia
reiterou seu relato, destacando o vínculo de convivência entre o apelante e a vítima, reforçando a relação de confiança que existia entre ambos.

Importa destacar que,
tanto na fase extrajudicial como em plenário,
Glaucia
confirmou
que o apelante era muito próximo da vítima e conhecido da família.

Ao ser questionada sobre o momento em que teria tomado conhecimento acerca dos fatos, asseverou que estava em casa, quando sua sobrinha
Ana Carolina,
que contava com 8 anos de idade à época dos fatos,
apareceu e contou que “
Roginh
o”
(apelido do apelante)
havia acabado de matar o tio Wilian
e que teve o sangue da vítima projetado sobre si. A criança, em choque, narrou que teve o sangue da vítima projetado sobre si, fato que marcou significativamente sua memória. Ademais, Gláucia informou que a menina, atualmente, enfrenta
traumas psicológicos marcantes
, causados pelas memórias do ocorrido.

Além disso, a informante
realizou o reconhecimento fotográfico do apelante (Id. 147718775-Pg.13),
identificando-o como a pessoa chamada “Roginho”, responsável pelos disparos contra o ofendido, destacando que o apelante possuía
várias tatuagens espalhadas pelo corpo.

Por outro lado, há as palavras do apelante, que em plenário, limitou-se a dizer desconhecer tanto a vítima, bem como a família e negou estar presente no momento dos fatos.

Pois bem.

Embora a defesa, discorde com a condenação e limita-se negar a autoria, observa-se que o depoimento de
Gláucia alinha-se de forma coerente aos demais elementos probatórios, especialmente ao depoimento de Eva, à narrativa apresentada na denúncia e aos elementos materiais constantes dos autos.

Além disso, a descrição detalhada dos fatos, aliada à menção à reação da sobrinha de Gláucia, oferece uma visão abrangente das circunstâncias que envolveram o crime. Tais informações são corroboradas por outros elementos que integram o conjunto probatório, como os relatos de convivência entre a vítima e o apelante e as consequências emocionais narradas pela família.

Se não bastasse, vejo que os elementos informativos evidenciam que a
vítima
e o apelante eram amigos de longa data, inclusive, momentos antes de o apelante cometer o crime, este estava na casa da
vítima
conversando com ela, sendo certo que ele era conhecido no ambiente familiar.

Em crimes dolosos contra a vida, a prova testemunhal indireta não pode ser descartada simplesmente por não se tratar de uma testemunha ocular. E
In casu,
o depoimento de
Glaucia
está alinhado 1) com o relato da testemunha
Eva Vitória da Silva Espírito Santo; 2)
com o contexto sobre a convivência entre a vítima e o apelante; 3) relata fatos observados diretamente pela sobrinha e as consequências traumáticas do eventos.

Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra absurda e/ou arbitrária, porquanto alicerçada em elementos de prova colhidos durante toda a persecução penal.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório nos autos, refutou a tese de negativa de autoria e acolheu a versão do MP (amparado nas provas orais apresentadas) para reconhecer não só que a autoria delitiva, como também, admitir a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E também:

“(...). 2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

II – DA DOSIMETRIA

A Defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade do agente,

circunstâncias
e
consequências do crime,
a fim de que a pena seja redimensionada.

Pois bem.

Malgrado os argumentos defensivos lançados,
a dosimetria não merece reparos.
Em detida análise da sentença, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou as razões da valoração negativa de 3 circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP. Senão vejamos:

“A
culpabilidade,
conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Neste especial, temos a clara premeditação e preparo do crime, pois, conforme da prova dos autos, o acusado estava na residência do ofendido, no convívio de seu lar, almoçando com sua família. Porém, retirou-se o local com intuito de se arma e retornou, para, então, efetuar os reiterados disparos à queima-roupa na região da face da vítima. Logo, temos o dolo intenso. Assim, elevo a pena em 02 (dois) anos. (...) No que tange as
circunstâncias do crime,
fora reconhecido o recurso que dificultou a defesa da vítima e será computado na segunda fase da pena. Nesse ponto, registro que o condenado era sabedor que o ofendido estava em sua residência e da presença de seus familiares, porém mesmo assim promoveu disparos contra a cabeça do ofendido. É certo que o réu tinha pleno conhecimento da presença da mãe da vítima e dos infantes que estavam no local, inclusive um bebê de apenas 01 ano de idade, além da presença também de uma criança especial. Temos ainda que, conforme relatado em plenário, bem como na fase inicial, o filho do ofendido, um bebê de tenra idade, que estava almoçando no momento do crime, foi atingido pelo sangue da vítima, o que causou maior pânico na genitora do ofendido que presenciou aquela cena. Desta forma, majoro a pena em 03 (três) anos. Quanto às
consequências do crime,

No caso concreto, indiscutível que a vítima tinha dois filhos, sendo um de apenas 01 (um) ano de idade e outro de, aproximadamente, 03 (três) anos de idade à época dos fatos, sendo ele o provedor do sustento dos menores. Registra-se que, conforme depoimento prestado nesta data, a genitora da vítima desde então passou a sofrer com diversos problemas psicológicos, sendo necessárias internação para tratamento psiquiátrico, o que demonstra a dor do luto causado àquela família. Ademais, temos ainda que aos infantes foram tolhida a possibilidade de convivência com o seu pai. Portanto, pela atitude desmedida do acusado, a família ficou desamparada do cuidar e do amar por parte da vítima, sobretudo do amor de seu genitor. Destaco que a vítima constava, na época, com 24 anos de idade. É sabido que a pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp nº 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Assim, majoro a pena em 03 (três) anos. (...)”. (Id. 225493699).

Nos delitos dolosos contra a vida, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do apelante, em razão da premeditação, é um argumento que a jurisprudência pátria considera válido para o aumento da pena-base, mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

Nessa linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

As
circunstâncias do crime
também não favorecem o apelante, uma vez que o crime foi praticado na presença de familiares da
vítima
, especialmente de uma criança, o que revela uma reprovabilidade mais acentuada da conduta delitiva. Por esse motivo, a pena-base pode ser ajustada para negativar a referida circunstância.

A propósito:

“O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar ‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’ (STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP)” (TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 17/4/2024).

Verifica-se, ainda, que é idônea a negativação das
consequências do crime,
uma vez que a morte da
vítima
ultrapassou o limite usual do tipo penal, pois deixou dois filhos menores, sendo um com apenas 1 ano de idade e outro com aproximadamente 3 anos, além de, à época dos fatos, ser o provedor da família.

Nesse sentido, deste e. Tribunal:

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi
valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019]. (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei

Assim, com base nesses argumentos,
mantenho as análises desfavoráveis.

III – DO PREQUESTIONAMENTO

A título de
prequestionamento,
destaco que, “A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.”. (N.U 1002242-70.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial colacionada no presente recurso de apelação devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

IV – CONCLUSÃO

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego

provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024